Tribunal: TJES
Processo: 5010030-35.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de imissão na posse ajuizada por adquirente de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido por instituição financeira. A embargante sustenta omissão, contradição e erro de premissa fática quanto à ausência de intimação pessoal para o leilão realizado em 24/11/2020, à alegada arrematação por preço vil, à impossibilidade de conversão da nulidade em perdas e danos e à existência de seguro prestamista decorrente do falecimento do mutuário originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à validade do leilão extrajudicial e à necessidade de nova intimação pessoal da devedora; (ii) estabelecer se eventual erro de premissa fática acerca da cronologia dos leilões possui aptidão para modificar o resultado do julgamento; (iii) determinar se a alegação de arrematação por preço vil e de existência de seguro prestamista afasta a proteção possessória conferida ao terceiro adquirente de boa-fé; e (iv) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito recursal em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

5.
A eventual imprecisão narrativa quanto à data da realização do leilão extrajudicial não altera o resultado do julgamento, pois o acórdão embargado firmou fundamento autônomo suficiente relacionado à proteção possessória do terceiro adquirente de boa-fé em ação petitória de imissão na posse.

6.
A adquirente comprovou sua condição de legítima proprietária do imóvel mediante escritura pública devidamente registrada na matrícula do bem, preenchendo os requisitos necessários para a imissão na posse
.

7.
Eventuais irregularidades no procedimento expropriatório extrajudicial, incluindo ausência de intimação pessoal, discussão acerca da cronologia dos atos ou alegada cobertura securitária, devem ser discutidas exclusivamente em face da instituição financeira responsável pelo leilão, sem prejuízo ao direito possessório do terceiro adquirente de boa-fé.

8.
A ciência inequívoca da devedora acerca da execução da garantia fiduciária supre a exigência de intimação pessoal formal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

9.
A alegação de arrematação por preço vil não descaracteriza, por si só, a boa-fé objetiva da adquirente, especialmente porque eventuais nulidades do leilão devem ser discutidas em ação própria contra a instituição financeira.

10.
A tese relativa ao seguro prestamista não prospera diante da ausência de comprovação mínima da cobertura securitária e da inexistência de documentos aptos a demonstrar os termos da apólice.

11.
O prequestionamento numérico de dispositivos legais é desnecessário quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e adequada, considerando-se incluídos os elementos suscitados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Eventuais nulidades do leilão extrajudicial devem ser discutidas em face da instituição financeira responsável, sem prejuízo ao direito possessório do terceiro adquirente de boa-fé.

3. A ciência inequívoca do devedor acerca da execução da garantia fiduciária supre a exigência de intimação pessoal formal para o leilão extrajudicial.

4. A ausência de comprovação da cobertura securitária afasta a tese de quitação da dívida por seguro prestamista.

5. O erro de premissa fática sem aptidão para modificar o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.025, 1.026, § 2º, e 370, parágrafo único. Lei nº 9.514/97, art. 27, § 2º-B. Lei nº 8.009/90, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 50064824020248080000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível. TJ-GO, Apelação Cível nº 52656585320198090051, Rel. Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, publicação em 04/08/2024. TJES, Embargos de Declaração Ap nº 035140206810, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13/11/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010030-35.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA MUGGLER e outros

APELADO: MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREAO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de imissão na posse ajuizada por adquirente de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido por instituição financeira. A embargante sustenta omissão, contradição e erro de premissa fática quanto à ausência de intimação pessoal para o leilão realizado em 24/11/2020, à alegada arrematação por preço vil, à impossibilidade de conversão da nulidade em perdas e danos e à existência de seguro prestamista decorrente do falecimento do mutuário originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à validade do leilão extrajudicial e à necessidade de nova intimação pessoal da devedora; (ii) estabelecer se eventual erro de premissa fática acerca da cronologia dos leilões possui aptidão para modificar o resultado do julgamento; (iii) determinar se a alegação de arrematação por preço vil e de existência de seguro prestamista afasta a proteção possessória conferida ao terceiro adquirente de boa-fé; e (iv) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito recursal em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

5.
A eventual imprecisão narrativa quanto à data da realização do leilão extrajudicial não altera o resultado do julgamento, pois o acórdão embargado firmou fundamento autônomo suficiente relacionado à proteção possessória do terceiro adquirente de boa-fé em ação petitória de imissão na posse.

6.
A adquirente comprovou sua condição de legítima proprietária do imóvel mediante escritura pública devidamente registrada na matrícula do bem, preenchendo os requisitos necessários para a imissão na posse
.

7.
Eventuais irregularidades no procedimento expropriatório extrajudicial, incluindo ausência de intimação pessoal, discussão acerca da cronologia dos atos ou alegada cobertura securitária, devem ser discutidas exclusivamente em face da instituição financeira responsável pelo leilão, sem prejuízo ao direito possessório do terceiro adquirente de boa-fé.

8.
A ciência inequívoca da devedora acerca da execução da garantia fiduciária supre a exigência de intimação pessoal formal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

9.
A alegação de arrematação por preço vil não descaracteriza, por si só, a boa-fé objetiva da adquirente, especialmente porque eventuais nulidades do leilão devem ser discutidas em ação própria contra a instituição financeira.

10.
A tese relativa ao seguro prestamista não prospera diante da ausência de comprovação mínima da cobertura securitária e da inexistência de documentos aptos a demonstrar os termos da apólice.

11.
O prequestionamento numérico de dispositivos legais é desnecessário quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e adequada, considerando-se incluídos os elementos suscitados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Eventuais nulidades do leilão extrajudicial devem ser discutidas em face da instituição financeira responsável, sem prejuízo ao direito possessório do terceiro adquirente de boa-fé.

3. A ciência inequívoca do devedor acerca da execução da garantia fiduciária supre a exigência de intimação pessoal formal para o leilão extrajudicial.

4. A ausência de comprovação da cobertura securitária afasta a tese de quitação da dívida por seguro prestamista.

5. O erro de premissa fática sem aptidão para modificar o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.025, 1.026, § 2º, e 370, parágrafo único. Lei nº 9.514/97, art. 27, § 2º-B. Lei nº 8.009/90, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 50064824020248080000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível. TJ-GO, Apelação Cível nº 52656585320198090051, Rel. Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, publicação em 04/08/2024. TJES, Embargos de Declaração Ap nº 035140206810, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010030-35.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO

EMBARGADO:
ELIANA MUGGLER

RELATOR:DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO
em face do v. acórdão de Id nº 18615098, que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudiquem a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. DISCUSSÃO DE NULIDADES DO LEILÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por contra sentença que julgou procedente a ação de imissão na posse ajuizada pela adquirente de imóvel em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S/A, determinando a desocupação do bem. A apelante sustentou nulidades no procedimento expropriatório, alegou impenhorabilidade do imóvel como bem de família, existência de seguro por morte e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) verificar se as alegadas nulidades do leilão extrajudicial impedem a imissão na posse da adquirente de boa-fé; (iii) estabelecer se a impenhorabilidade do bem de família é aplicável ao caso; (iv) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça deve ser concedida quando a parte comprova hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC, como ocorreu após o falecimento do cônjuge da apelante.

4.
A ação de imissão na posse é de natureza petitória e exige apenas a comprovação da propriedade, a individualização do bem e a posse injusta, requisitos preenchidos pela apelada.

5.
O arrematante de boa-fé não pode ser prejudicado por eventuais vícios no procedimento do leilão, que devem ser discutidos exclusivamente em face da instituição financeira, sendo passíveis de conversão em perdas e danos.

6
. O alegado cerceamento de defesa não se caracteriza quando a prova documental já é suficiente para o deslinde da causa, cabendo ao juiz indeferir provas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

7.
A ciência inequívoca do devedor acerca do procedimento expropriatório, comprovada pela propositura da ação anulatória entre os leilões designados, supre a ausência de intimação pessoal formal, conforme orientação do STJ.

8.
A impenhorabilidade do bem de família não se aplica às dívidas oriundas de financiamento para aquisição do próprio imóvel, por força do art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90.

9.
A alegação relativa à existência de seguro por morte não foi comprovada nos autos, tampouco se aplica retroativamente, pois o falecimento ocorreu após a consolidação da propriedade e a designação dos leilões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO sustenta, em suma, que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao deixar de apreciar:
i)
a ausência de intimação pessoal acerca do leilão efetivamente realizado em 24/11/2020, em suposta violação ao art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97;
ii)
a alegada arrematação por preço vil e seus reflexos sobre a boa-fé da adquirente;
iii)
a impossibilidade de conversão da nulidade em perdas e danos; e
iv)
a existência de seguro prestamista, sustentando, ainda, erro de premissa fática quanto à data do óbito do mutuário em relação à realização do leilão. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas por ELIANA MUGGLER no Id nº 19117569, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, ao argumento de inexistirem quaisquer vícios no acórdão embargado.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, constata-se que, em que pese o esforço argumentativo da Embargante, não lhe assiste razão, inexistindo no acórdão embargado os vícios de omissão, contradição ou erro material aptos a ensejar a modificação do julgado com efeitos infringentes.

A Embargante sustenta a existência de
omissão e erro de premissa fática
sob o argumento de que o acórdão teria se baseado nas datas dos leilões inicialmente designados para março de 2019, olvidando que a expropriação efetiva ocorreu apenas em 24/11/2020, data posterior ao óbito do mutuário originário (02/09/2020), o que atrairia a cobertura do seguro prestamista e a necessidade de nova intimação pessoal para o ato superveniente.

Contudo, razão não lhe assiste.

Ainda que se reconheça mera imprecisão narrativa quanto à cronologia dos fatos e à especificação da data da hasta pública definitiva, efetivamente realizada em novembro de 2020, tal circunstância não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, revelando-se absolutamente descabida a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Isso porque o acórdão embargado assentou premissa jurídica autônoma, suficiente e determinante para a manutenção do resultado proclamado, qual seja, a proteção possessória conferida ao terceiro adquirente de boa-fé em sede de ação petitória de imissão na posse.

Com efeito, a controvérsia objeto destes autos cinge-se à Ação de Imissão na Posse ajuizada por ELIANA MUGGLER, a qual comprovou de forma inequívoca sua condição de legítima proprietária do imóvel, mediante Escritura Pública de Compra e Venda devidamente registrada na matrícula do bem (R-15-19.447), conforme expressamente consignado no voto condutor.

Nesse contexto, eventuais irregularidades relacionadas ao procedimento expropriatório extrajudicial promovido pela instituição financeira, tais como a alegada ausência de intimação pessoal para o leilão ocorrido em 24/11/2020, a discussão acerca da cronologia dos atos expropriatórios ou a pretensa cobertura securitária decorrente do falecimento do mutuário, constituem matérias a serem discutidas em face do credor fiduciário, não possuindo o condão de infirmar o direito possessório da adquirente de boa-fé.

Aliás, o próprio acórdão embargado enfrentou expressamente tal questão ao consignar que:

“As teses relativas a eventuais vícios no procedimento de leilão extrajudicial, como ausência de intimação ou preço vil, devem ser discutidas na ação anulatória ajuizada em desfavor da instituição financeira, e não obstam, por si sós, o direito do arrematante de boa-fé de ser imitido na posse do imóvel que adquiriu legalmente.”

E prosseguiu:

“Eventual irregularidade comprovada no procedimento do leilão pode ser objeto de conversão em perdas e danos contra a instituição financeira, sem que o direito do terceiro adquirente seja prejudicado.”

Portanto, ao contrário do sustentado pela Embargante, não houve omissão quanto à discussão acerca da validade do leilão, tampouco contradição interna no julgado.

Na realidade, pretende a recorrente rediscutir conclusão jurídica expressamente adotada por este Colegiado, o que se revela inviável na estreita via integrativa dos embargos declaratórios.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à ausência de intimação pessoal para o leilão efetivamente realizado em novembro de 2020.

Isso porque o aresto embargado apreciou expressamente a tese relativa à ciência da devedora acerca do procedimento expropriatório, consignando que:

“Quanto à alegada nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal, a sentença também se mostra irretocável. O juízo de origem, de forma acertada, reconheceu a ciência inequívoca dos devedores acerca do procedimento expropriatório, uma vez que a ação anulatória foi ajuizada entre as datas do primeiro e do segundo leilão originalmente previstos.”

E mais:

“Tal ato demonstra o pleno conhecimento dos devedores de que a garantia seria executada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a exigência de intimação pessoal formal quando comprovada a ciência inequívoca da parte.”

Logo, verifica-se que o acórdão efetivamente enfrentou a insurgência relacionada à ciência da devedora acerca da execução extrajudicial, tendo adotado entendimento expresso no sentido de que houve inequívoco conhecimento da execução da garantia fiduciária.

O fato de a Embargante discordar da fundamentação adotada, sustentando a imprescindibilidade de nova intimação para o leilão ulteriormente realizado, não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com a conclusão jurídica firmada pelo Colegiado.

No tocante à
alegada arrematação por preço vil e à suposta descaracterização da boa-fé objetiva da adquirente
, igualmente não se verifica qualquer vício integrativo.

A Embargante pretende que este Tribunal reexamine o entendimento firmado acerca da proteção conferida ao terceiro adquirente de boa-fé, sustentando que o valor da arrematação afastaria a presunção de legitimidade do negócio jurídico.

Todavia, o acórdão embargado foi expresso ao afirmar que eventuais nulidades do procedimento expropriatório deveriam ser discutidas em ação própria ajuizada em face da instituição financeira, não sendo aptas a impedir a imissão da adquirente na posse do bem.

Assim, inexiste qualquer contradição interna no julgado, mas tão somente irresignação da parte com a solução jurídica adotada por esta Câmara.

No mesmo sentido, não merece acolhida a alegação de
omissão quanto ao seguro prestamista.

A questão foi expressamente apreciada no acórdão embargado, nos seguintes termos:

“No que tange à tese de omissão sobre o seguro por morte, verifico que tal argumento não foi arguido com a devida profundidade na petição inicial da ação anulatória ou em seu aditamento. A apelante não trouxe aos autos a apólice do seguro ou qualquer documento que comprovasse os termos da cobertura.”

Dessa forma, ainda que a Embargante sustente equívoco quanto à cronologia dos leilões, permanece hígido o fundamento autônomo relativo à ausência de comprovação mínima da alegada cobertura securitária, circunstância suficiente, por si só, para afastar a tese deduzida.

Outrossim, este Egrégio Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que eventuais irregularidades procedimentais direcionadas ao agente financeiro não possuem o condão de obstar a proteção possessória assegurada ao adquirente de boa-fé, conforme precedentes já colacionados no próprio acórdão embargado.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL . LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE . RECURSO DESPROVIDO. [...] 4 . O entendimento jurisprudencial dominante estabelece que a pendência de ação anulatória questionando a validade do leilão não obsta o prosseguimento de ação de imissão na posse, dado que eventual nulidade do leilão só pode ser arguida em desfavor da instituição financeira, e não contra o terceiro adquirente de boa-fé. [...] 6 . Eventual irregularidade comprovada no procedimento do leilão pode ser objeto de conversão em perdas e danos contra a instituição financeira, sem que o direito do terceiro adquirente seja prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A pendência de ação anulatória questionando o leilão extrajudicial não impede a imissão na posse do terceiro adquirente de boa-fé. [...] 3. Eventuais vícios no leilão extrajudicial devem ser dirigidos exclusivamente à instituição financeira responsável, podendo a questão ser resolvida em perdas e danos. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50064824020248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, caminha o entendimento de outros Tribunais Estaduais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. [...] ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL . LEI Nº 9.514/97. ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIROS DE BOA-FÉ . PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. [...] 4 . Possíveis nulidades ocorridas no leilão extrajudicial, envolvendo o imóvel objeto da demanda petitória, não podem ser opostas em face dos arrematantes, os quais, na condição de terceiros de boa-fé, adquiriram legitimamente a sua propriedade do credor hipotecário e, por conseguinte, tem o direito de serem imitidos na posse do bem. [...] (TJ-GO 52656585320198090051, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2024)

Portanto, verifica-se que os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando, em verdade, a rediscussão do mérito recursal, providência manifestamente incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre todos os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

De toda sorte, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de prequestionamento.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não vislumbrar, neste momento, manifesto intuito protelatório, mas apenas o exercício regular do direito de defesa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o acórdão embargado, sem atribuição de efeitos infringentes.

Advirto a embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar